Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-32.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015041-32.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HENRIQUE SANTOS SALES - CPF: 066.900.361-11 (APELANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP; AgRg no REsp nº 1.985.637/SP; AgRg no HC nº 779.082/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015041-32.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): HENRIQUE SANTOS SALES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HENRIQUE SANTOS SALES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1015041-32.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - (ID 155802349).

O apelante sustenta que faria jus ao regime inicial menos gravoso, em razão da pena imposta.

Pede o provimento para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 155802341).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155802365).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - APELADO REINCIDENTE - REGIME FECHADO APLICADO DE ACORDO COM O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL - PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID

156432157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 26/05/2022, por volta das 19h15min, na Rua Frei Henrique de Coimbra, n.1200, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado HENRIQUE SANTOS SALES foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 02 (duas) porções com massa de 141,81 g (cento e quarenta e um gramas e oitenta e um centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de constatação fls. 35/38, ID 88095209. [...]

Adequando-se a conduta de HENRIQUE SANTOS SALES ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal [...]
.
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID
155804236
)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado HENRIQUE SANTOS SALES como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...] O acusado possui condenação criminal nos autos 1022869- 50.2020.8.11.003, que transitou em julgado em 27.03.2021, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 2000257-78.2021.8.11.0064. O Juízo deixa de utilizar a condenação em tela como maus antecedentes para não incorrer em bis in idem. [...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Reconhece-se a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA, dada à condenação nos autos 1022869-50.2020.8.11.003, que transitou em julgado em 27.03.2021 e da atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, o Juízo as compensam, razão por que a pena provisória vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem causas de aumento de pena. O Juízo afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista que o processado registra condenação criminal, razão qual a pena definitiva vai mantida em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, bem assim a reincidência e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43) [
...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 155802349)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [26.5.2022], possuía condenação por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 27.3.2021 (SEEU 2000257-78.2021.8.11.0064) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.211.171/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.2.2023).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
não incidem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [26.5.2022], registava condenação definitiva por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (PJE 2000257-78.2021.8.11.0064). A
lém disso, responde outra ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, que teria sido praticado em 26.9.2020 (PJE NU 1025563-89.2020.811.0003).

Anote-se que o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição
do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a minorante se mostra inaplicável, motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020; AgRg no REsp nº 1.985.637/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.11.2022; AgRg no HC nº 779.082/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023